Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico. Reiteração delitiva. Periculosidade. Audiência de custódia.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 – Aquele que, colocado em liberdade – por erro que induzido o órgão julgador – volta a cometer os mesmos crimes de trafico de drogas que estava cometendo antes, envolvendo, inclusive, sua companheira e seus filhos, pode ter, novamente, decretada a custódia cautelar.
3 - Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, embora cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, justificam a prisão preventiva se o acusado faz da traficância meio de vida e comanda o tráfico em região tomada por esses crimes, máxime se, para evitar a ação policial, ele, auxiliado por vizinhos, oferece resistência e faz ameaças aos policiais, evidenciando, assim, a sua periculosidade e audácia.
4 – Não demonstrado que, na audiência de custódia, o acusado sofreu prejuízo porque assistido por defensor público, não é nulo o ato.
5 - Ordem denegada.